Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-46.2018.8.11.0105
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000136-46.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA NATANZA DE OLIVEIRA BESSA - CPF: 023.151.851-06 (RECORRIDO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE COMPLETA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEVIDAMENTE CONSIDERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO SUBSTANCIAL NO CONSUMO APÓS SUPOSTA REGULARIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no julgado quando o acórdão embargado examinou detidamente o histórico de consumo da unidade consumidora, analisando tanto os períodos anteriores quanto posteriores à inspeção realizada pela concessionária.

3. A simples alegação de que teria ocorrido diminuição considerável no consumo a partir de janeiro de 2016, sem comprovação robusta nos autos, não é suficiente para justificar a cobrança a título de recuperação de consumo.

4. O ônus da prova quanto à existência de irregularidade no medidor e correta apuração do valor cobrado recai sobre a concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de aumento significativo no consumo após a suposta regularização do medidor é elemento relevante para afastar a legitimidade da cobrança, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à rediscussão de critérios de julgamento adotados pelo órgão julgador quando desfavoráveis à parte embargante.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 275930368, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou inexigível o débito referente à recuperação de consumo, determinou a restituição de valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto à análise do conjunto probatório, especificamente no tocante à comprovação de que houve uma redução considerável no consumo registrado a partir de janeiro de 2016, período em que se teria iniciado a irregularidade. Argumenta que o acórdão não considerou adequadamente que a ausência de variação no consumo após a regularização do medidor pode decorrer de diversas circunstâncias alheias ao controle da concessionária, como a redução voluntária do consumo pelo próprio consumidor após a inspeção.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a legalidade do procedimento de recuperação de consumo e a exigibilidade do débito.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios alegados. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório dos autos, conforme se depreende de trecho expressamente consignado na decisão:

"Insta ressaltar que, da análise do histórico de faturas anexado no id. 251721741 nota-se que não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em 24/07/2018 foram registrados consumo de 723 kWh (03/2018), 541 kWh (04/2018), 864 kWh (05/2018) e 548 kWh (06/2018), sendo que nos meses subsequentes passou a ser de 651 kWh (08/2018), 658 kWh (09/2018), 756 kWh (10/2018) e 606 kWh (11/2018)."

A análise realizada pelo Colegiado contemplou não apenas os meses posteriores à inspeção realizada pela concessionária, mas também os meses anteriores, permitindo uma comparação adequada do padrão de consumo da unidade consumidora.

O argumento da embargante de que teria ocorrido uma diminuição considerável no consumo a partir de janeiro de 2016, não encontrou respaldo nos elementos probatórios apresentados nos autos. Cabe ressaltar que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da irregularidade alegada, bem como a correta quantificação do valor cobrado a título de recuperação de consumo.

A alegação de que a ausência de variação no consumo após a regularização poderia decorrer de circunstâncias alheias ao controle da concessionária constitui mera conjectura, insuficiente para afastar a necessidade de prova robusta quanto à existência de irregularidade no medidor da parte autora.

Ademais, a jurisprudência é assente quanto à necessidade de prova robusta da irregularidade para fundamentar a cobrança de recuperação de consumo, não bastando meras alegações da concessionária.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025